Tribunal: TJSP
Processo: 2029981-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – Possibilidade de prosseguimento da execução – Necessidade dos requisitos concomitantes da tutela de urgência e garantia da execução por penhora, caução ou depósito para concessão do efeito suspensivo – Ausência de garantia e probabilidade do direito alegado pelo embargante a

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – Possibilidade de prosseguimento da execução – Necessidade dos requisitos concomitantes da tutela de urgência e garantia da execução por penhora, caução ou depósito para concessão do efeito suspensivo – Ausência de garantia e probabilidade do direito alegado pelo embargante a autorizar a concessão do efeito suspensivo à execução – Inteligência do art. 919, §1o, CPC – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029981-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante RAFAEL KISO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029981-45.2020.8.26.0000 - Voto 31630
2
VOTO No: 31630
AGRV. No: 2029981-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : RAFAEL KISO
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Decisão recebeu os embargos à execução sem efeito
suspensivo Possibilidade de prosseguimento da execução
Necessidade dos requisitos concomitantes da tutela de
urgência e garantia da execução por penhora, caução ou
depósito para concessão do efeito suspensivo Ausência de
garantia e probabilidade do direito alegado pelo embargante
a autorizar a concessão do efeito suspensivo à execução
Inteligência do art. 919, §1o, CPC Recurso negado.*
Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 37, em
embargos à execução opostos pelo agravante em face do Banco agravado, que recebeu os
embargos sem efeito suspensivo.
Agrava de instrumento o embargante, alegando, em suma, nula a
execução, por ter em 01/06/2011 cedendo-se cotas sociais da pessoa jurídica devedora ao
sócio Washington Luis Machado, assumindo a obrigação do passivo, incluindo a dívida
executada. Pontua ocorrência da prescrição intercorrente. Destaca o excesso de execução.
Alega são questões essenciais para a suspensão da execução, evitando prejuízo irreparável
para parte. “Outrossim, resta provado e, ainda, afigura-se imprescindível a atribuição do
pretendido efeito suspensivo ou antecipação de tutela de urgência ao Embargo, estendendo-
se ao processo principal” (fls. 13). Ressalta a presença dos requisitos do fumus boni iuris e
do periculum in mora. Pugna pela reforma da decisão agravada, concedendo-se efeito
suspensivo aos embargos à execução.
Recurso que se processa sem efeito suspensivo e respondido (fls.
209/217).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão em embargos à
execução opostos pelo agravante em face do Banco agravado, que recebeu os embargos sem
efeito suspensivo.
O Banco agravado move execução contra devedor solvente em
face do agravante e outros, com base em Cédula de crédito bancário n. 385/3.755.3351,
executando a quantia de R$97.669,15 (fls. 62).
O agravante opôs embargos à execução alegando ser parte
ilegítima para integrar o polo passivo da ação, devendo ser extinta. Mencionou a cessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029981-45.2020.8.26.0000 - Voto 31630
3
cotas sociais pactuada pelo executado William Kiso, que cedeu ao sócio Washington Luís
Machado, sendo este o responsável pela dívida executada. Pontuou a incidência da
prescrição intercorrente e o excesso a execução. Postulou a concessão de efeito suspensivo
aos embargos.
O Juiz a quo indeferiu a concessão do efeito suspensivo aos
embargos à execução em decisão agravada assim fundamentada (fl. 14):
“1-) Cumpra a embargante o disposto no artigo 917, §3o, do
Código de Processo Civil, juntando a memória de cálculo respectiva e indicando o valor
que entende correto. Se em termos, fica desde já recebida a emenda.
2-) Recebo os embargos para discussão, sem suspensão dos autos
principais, nos termos do artigo 919, do Código de Processo Civil.
À impugnação.
Int.”
O tema devolvido no recurso pelo agravante diz respeito à
possiblidade de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.
Sustenta o embargante agravante, em síntese, presentes os
requisitos exigidos em lei para a concessão do efeito suspensivo, pleiteando a suspensão da
execução.
Todavia, respeitado o entendimento do agravante, ausentes os
requisitos exigidos para concessão do efeito suspensivo pela oposição de embargos à
execução.
Reza o artigo 919 do NCPC:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
E o art. 300 do CPC dispõe:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Tem-se por excepcional a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução por depender da presença concomitante de requisitos autorizadores da
tutela de urgência (art. 300 do CPC) e a garantia da execução.
No caso, não há prova de que o Juízo a quo se encontra garantido
por penhora, depósito ou caução.
Da mesma forma, não ser vislumbra, em cognição sumária, a
probabilidade do direto alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029981-45.2020.8.26.0000 - Voto 31630
4
As teses de ilegitimidade pela cessão de crédito, ocorrência de
prescrição intercorrente e excesso de execução são questões reservadas ao próprio mérito
dos embargos à execução, não se vislumbrando, desde logo, a probabilidade do direito,
conforme determina o art. 300 do CPC.
O agravante não demonstrou que o prosseguimento da execução
causará dano grave de difícil ou incerta reparação. Possível dano que possa advir de prática
de atos expropriatórios de bens atine a dano patrimonial, cuja reparação não se mostra
incerta ou difícil.
Portanto, ausentes os requisitos concomitantes da tutela de
urgência e garantia da execução, não se mostra plausível a concessão do efeito suspensivo à
execução.
A propósito já decidiu o STJ:
“1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a)
requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação;
(c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d)
garantia do juízo.
2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão,
não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação
necessário à suspensão da execução, mormente considerando
que eventual levantamento do valor depositado pelo recorrente
somente deve ser deferido mediante a adoção das cautelas
necessárias ao prosseguimento da execução provisória, inclusive
prestação de caução, o que será analisado pelo magistrado, no
caso concreto.
3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1651168/MT,
Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., DJ 28/03/2017, DJe 18/04/2017).
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
EFEITO SUSPENSIVO Embargos à execução Garantia do
juízo Risco do prosseguimento da execução Grave dano de
difícil ou incerta reparação Necessidade Inteligência do art.
919, §1o, do novo Código de Processo Civil Inexistência: A
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
pressupõe a garantia do juízo e a demonstração concreta de
que o prosseguimento da execução possa causar ao executado
grave dano de difícil ou incerta reparação, a teor do artigo
919, §1o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2205431-70.2018.8.26.0000,
Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j.
23/11/2018);
EMBARGOS À EXECUÇÃO
Efeito Suspensivo
Não
concessão - Insurgência do polo embargante Hipótese em que
não preenchidos concomitantemente os requisitos para a
admissão excepcional do efeito suspensivo expressos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029981-45.2020.8.26.0000 - Voto 31630
5
919, § 1o do CPC, especialmente, pedido nesse particular -
Precedentes Decisão mantida Recurso não provido. (Agravo
de Instrumento 2179837-54.2018.8.26.0000, Rel. Heraldo de
Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2018);
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO Pretensão de reforma da respeitável decisão
que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à
execução - Descabimento
Hipótese em que não estão
preenchidos os requisitos exigidos pelo parágrafo 1o, do artigo
919 do Código de Processo Civil RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2175372-02.2018.8.26.0000, Rel. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 08/10/2018).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR